Tribunal: TJES
Processo: 5005773-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005773-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDO DO NASCIMENTO DE SOUZA NETO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os prazos processuais penais não se submetem a cálculo aritmético, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade, em consonância com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da duração razoável do processo.
A caracterização de excesso de prazo exige demonstração de inércia ou desídia do juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o feito tramita regularmente, observando-se o rito bifásico próprio dos crimes dolosos contra a vida.
A complexidade do caso, que envolve a apuração de crime de homicídio supostamente praticado por três indivíduos, contribui para a dilação temporal do processo, sem que isso configure, por si só, ilegalidade.
A gravidade concreta do delito imputado e a possibilidade de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo legítima à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2021; STJ, AgRg-HC 823.916, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005773-68.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONALDO CAMARA NASCIMENTO DE SOUZA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13225345), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5012133-94.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Para tanto, sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de dezembro de 2023, e que, “
[...] até o presente momento, o paciente não foi submetido a primeira fase do julgamento, de modo que, evidente o excesso de prazo para o agendamento da audiência de instrução e julgamento
”.

Informações prestadas nos ids 13656957 a 13656965.

Pedido liminar indeferido pelo preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em razão do afastamento temporário deste relator (id 13729855).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, que por meio de manifestação da lavra do Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa, opina pela denegação da ordem (id 13869158).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.

*

O SR. ADVOGADO TIAGO DA CONCEIÇÃO PEREIRA:-

Reforço aqui meus cumprimentos anteriormente já dito.

Trago um Habeas Corpus em que se discute a ilegalidade da prisão por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando portanto o excesso de prazo da custódia cautelar sem a contribuição dessa nobre defesa.

Trata-se de Ronaldo Câmara que é primário.

Vejamos, os fatos supostamente cometidos pelo paciente são datados em 16 de julho do ano de 2023, tendo sido a denúncia recebida e em 1º de dezembro do ano de 2023, ocasião que fora decretada a prisão preventiva do paciente com o cumprimento da mesma em 13 de dezembro de 2023.

Neste contexto, o paciente está com a liberdade cerceada há um ano e sete meses.

O que me chama atenção, eminente Desembargador Relator, é que até a presente data não houve nem ainda a designação da audiência de instrução em julgamento. No exato momento, o processo encontra-se com vistas para o Ministério Público desde a data 29 de maio do corrente ano, ou seja, há um mês e meio, para se manifestar a respeito de um pedido de revogação de prisão, cumulado com defesa prévia, peticionado pelo nobre defensor público de um dos corréus.

Ora, eminentes Desembargadores, vejamos que após a manifestação do nobre membro do parquet, o processo seguirá para concluso e só depois, creio eu, que será marcada a data para a primeira audiência.

Em uma conversa com um dos serventuários do cartório, onde o processo está tramitando, foi me passado que leva-se em prazo de 90 dias para que seja feita a movimentação de um processo, uma vez que a vara responsável conta-se com diversos processos tramitando atualmente.

Sendo assim, pode-se esperar ainda um grande lapso temporal para que seja marcada a esperada audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, o paciente encontra-se coacto, privado de sua liberdade de forma provisória, em direito a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando, portanto, o excesso de prazo da custódia cautelar, sem a contribuição dessa nobre defesa.

Eminente Desembargador Relator, o paciente ainda não foi pronunciado pelo juiz a quo.

Não há que se falar na Súmula 21 do STJ, que afastaria o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em casos análogos, esse nobre Tribunal de Justiça já decidiu pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão.

Trago um precedente do Eminente Desembarcador Fernando Zardini, no Habeas Corpus Criminal 0023282-73 de 2020, em que foi revogada a prisão preventiva do paciente, porém considerando a gravidade concreta da conduta, foi imposta como medida cautelar o monitoramento eletrônico. Uma vez que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta em um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a peculiaridade do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificativo na prestação jurisdicional, o excesso de prazo, mesmo se tratando de um delito hediondo, não pode ser tolerado, impondo-se ao Poder Judiciário, em obséquio aos princípios consagrados da nossa Constituição da República, a imediata revogação da prisão cautelar do réu.

Eminente Relator, com base nesses argumentos, peço que analise o caso que defendo e acredito que seja concedida essa ordem de Habeas Corpus para adequar a medida cautelar, substituindo a prisão por outra medida cautelar.

Me despeço de vossas excelências e agradeço a atenção a me emprestada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, Presidente, ouvi atentamente a douta defesa e considerando alguns pontos trazidos nessa oportunidade que me chamaram a atenção, peço retorno dos autos.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO:
23
/07/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr. Tiago da Conceição Pereira, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONALDO CAMARA NASCIMENTO DE SOUZA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13225345), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5012133-94.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Para tanto, sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de dezembro de 2023, e que “
[...], até o presente momento, o paciente não foi submetido a primeira fase do julgamento, de modo que, evidente o excesso de prazo para o agendamento da audiência de instrução e julgamento.
”.

Pois bem.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando a alegação formulada pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática do crime de homicídio, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o
quantum
da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Destaco ainda,
que o crime sob apuração na ação penal originária teria sido praticado com o suposto envolvimento de 03 (três) indivíduos, e que a defesa do réu WALACE BATISTA SANTOS somente apresentou sua defesa prévia em 28 de maio do corrente ano, situações que também contribuíram

para o alongamento do seu trâmite processual
.

Também merece ser rememorado, em conformidade com o andamento do feito originário, que durante a instrução do feito foi necessário analisar diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados, e ainda, sanear o processo, bem como, que o representante ministerial já se manifestou sobre as defesas prévias apresentadas, razão pela qual a primeira fase do Tribunal do Júri está bem perto de ser encerrada, visto que em breve será designada audiência de instrução e julgamento.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005773-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA
PACIENTE: RONALDO DO NASCIMENTO DE SOUZA NETO

Advogado(s) do reclamante: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral d
o
advogad
o

impetrante
, Dr.
Tiago da Conceição Pereira
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONALDO CAMARA NASCIMENTO DE SOUZA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13225345),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5012133-94.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Para tanto, sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de dezembro de 2023, e que “
[...], até o presente momento, o paciente não foi submetido a primeira fase do julgamento, de modo que, evidente o excesso de prazo para o agendamento da audiência de instrução e julgamento.
”.

Pois bem.

E
m relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando a alegação formulada pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que
“
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/03
24421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática do crime de homicídio, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o
quantum
da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Destaco ainda,
que o crime
sob apuração na ação penal originária
teria sido praticado
com o suposto envolvimento de 0
3
(
três
) indivíduos,
e
que a defesa d
o réu
WALACE BATISTA SANTOS s
omente apresentou sua defesa prévia em 28 de maio do corrente ano,
situaç
ões
que também contribuíram

para o
alonga
mento
do
seu
trâmite processual
.

Também merece ser rememorado, em conformidade com o andamento do feito originário, que durante a instrução do feito foi necessário analisar diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados, e ainda, sanear o processo, bem como, que o representante ministerial já se manifestou sobre as defesas prévias apresentadas, razão pela qual a primeira fase do Tribunal do Júri está bem perto de ser encerrada, visto que em breve será designada audiência de instrução e julgamento.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)